Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Número do processo: 0717390-46.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CRESO TATIANO LIMA DECISÃO Por força legal, na fase recursal o recorrente vencido paga as custas processuais e os honorários sucumbenciais ao advogado da parte vencedora, os quais são fixados pelo magistrado. No caso, a parte vencedora não possui advogado cadastrado, e tampouco está atuando em causa própria, razão pela qual os honorários sucumbenciais são indevidos. Por conseguinte, reconheço o erro material indicado e, por força legal, afasto a condenação arbitrada (ID 53610784 - Pág. 1). Após o procedimento legal, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024.